Tribunal: TJSP
Processo: 2269978-85.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Atipicidade material – Trancamento de ação penal – A extinção ou trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado – Hipótese dos autos que não justifica a extinção prematura da persecução penal –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Atipicidade material – Trancamento de ação penal – A extinção ou trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado – Hipótese dos autos que não justifica a extinção prematura da persecução penal – Princípio da insignificância – Nos termos da jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas – Pretensão de revogação da prisão preventiva por aduzida ilegalidade – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2269978-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante RENATO FERREIRA DE FARIA e Paciente CLEBER ANTUNES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269978-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2269978-85.2019.8.26.0000
Impetrante: Renato Ferreira de Faria
Paciente: Cleber Antunes
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 23.068
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO
ATIPICIDADE
MATERIAL
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – A
EXTINÇÃO OU TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, POR
MEIO DE HABEAS CORPUS É MEDIDA DE EXCEÇÃO,
SENDO CABÍVEL, TÃO SOMENTE, QUANDO INEQUÍVOCA
A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, A ATIPICIDADE DO FATO
OU A INEXISTÊNCIA DE AUTORIA POR PARTE DO
INDICIADO – HIPÓTESE
DOS
AUTOS
QUE
NÃO
JUSTIFICA A EXTINÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO
PENAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
NOS
TERMOS
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO C. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
NÃO
FOI
FORMULADO
PARA
RESGUARDAR
E
LEGITIMAR CONSTANTES CONDUTAS JURIDICAMENTE
DESVIRTUADAS
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA POR ADUZIDA ILEGALIDADE

INOCORRÊNCIA ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
RENATO FERREIRA DE FARIA, em favor de CLEBER ANTUNES, com
pedido liminar, apontando-se como autoridade coatora o Juízo
de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto (autos n° 0038168-36.2016.8.26.0576).
Conforme consta da exordial:
"O paciente está sendo processado como incurso no
art. 180 do Decreto Lei no 2.848 de 1940 cf.
denúncia de fls. 109/111 pela E. 4a Vara Criminal
da Comarca de São José do Rio Preto-SP nos autos
do
processo
criminal
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269978-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
0038168-36.2016.8.26.0576.
Aduz o D. Membro do Parquet que o paciente em
19/10/2016 foi abordado por policiais militares em
posse de uma bicicleta produto de furto. Na fase
inquisitorial promovida pela polícia judiciária o
paciente disse que adquiriu o objeto pelo valor de R$
80,00 (oitenta reais) dizendo que o valor pago, do
seu ponto de vista, fora justo pois a bicicleta estava
com as rodas enferrujadas e com avarias.
O objeto foi avaliado pelo valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) segundo auto de avaliação
indireta acostadas às fls.39 dos autos" (fl. 01).
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob alegação de inidoneidade da denúncia ofertada, "vez que
baseada em fatos que não se constituem como sendo crime" (fl. 02).
Ao argumento da ausência de justa causa por
atipicidade material da conduta (insignificância - fl. 04), requer o
impetrante o trancamento da ação penal.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem.
O pedido de liminar foi indeferido a fls.
144/147.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269978-85.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Prestadas
as
informações
pela
Douta
Autoridade indicada como coatora a fl. 150.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 154/158, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Col.
Superior Tribunal de Justiça, "o trancamento da ação penal constitui
medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano,
sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade
da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a
ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade"
(RHC 118.319/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019).
Somente
quando
houver
coação
ilegal
perceptível de plano, sem necessidade de exame mais profundo
de provas, é que caberá o remédio heroico, caso contrário, como é
a hipótese dos autos, fugirá de sua alçada.
Ao paciente se atribui a prática, em tese, de
crime de receptação, o que é objeto de apuração em via
procedimental própria.
Consta da denúncia ofertada que:
"CLEBER ANTUNES, qualificado às fls. 70/73

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269978-85.2019.8.26.0000 -Voto no
5
(cópia do documento de identidade à fl. 74),
adquiriu e recebeu, em proveito próprio, a bicicleta
marca Gallo, avaliada pela quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais), coisa que sabia ser produto de
crime, sendo surpreendido pela vítima Marciel
Matarazzo dos Reis e também por policiais militares
em poder da referida bicicleta, que é objeto de furto,
conforme a seguir descrito (auto de exibição,
apreensão e de entrega à fl. 07; e auto de avaliação
indireta à fl. 39). Segundo o apurado, a bicicleta
mencionada
foi
subtraída
por
furtador
não
identificado até o presente, quando a vítima havia
deixado o biciclo defronte a um estabelecimento
comercial situado na Rua Benny Roquete, no 193,
Jardim Nazareth, neste município, no dia 19 de
outubro de 2016, aproximadamente às 09h30min.
Após
breve
lapso
temporal
decorrido
do
cometimento do furto, o denunciado adquiriu e
recebeu a bicicleta surrupiada da vítima, que sabia
ser produto de crime, de pessoa igualmente não
identificada, provavelmente o autor da subtração.
Contudo, antes de promover o registro da ocorrência
policial, a vítima efetuou diligências por conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269978-85.2019.8.26.0000 -Voto no
6
própria e acabou surpreendendo o denunciado na
posse do biciclo receptado, localizando-o na região
central desta cidade, instantes depois do furto. A
vítima reconheceu prontamente sua bicicleta pelos
adesivos específicos instalados no quadro e acionou a
Polícia Militar, sendo o denunciado abordado em
poder da bicicleta, quando se encontrava na Av.
Brigadeiro Faria Lima, altura do no 5766, Vila São
João, neste município, por volta das 10h34min. O
denunciado, como lhe foi conveniente, alegou aos
policiais que, montantes antes da abordagem, havia
comprado a bicicleta de um vendedor desconhecido,
mediante pagamento da quantia de R$ 80,00, no
bairro João Paulo II, nesta cidade, mas não exibiu
documentos que comprovassem a procedência lícita
do biciclo. Ao ser interrogado, o denunciado
ratificou a versão anterior, acrescentando que sequer
sabe informar o nome e o endereço do vendedor da
bicicleta (fl. 70), não tendo demonstrado a
veracidade de suas alegações, de modo a revelar sua
ciência sobre a origem criminosa do bem. Como
sabido: “No crime de receptação, o simples fato da
apreensão do bem em poder do acusado já seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269978-85.2019.8.26.0000 -Voto no
7
suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto
do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu
atestar a legalidade e licitude de sua posse” (TJESP,
Apelação
no.
993.07.034805-4,
Relator
Desembargador NEWTON NEVES, julgamento
16-3-2010). Ante o exposto, denuncio CLEBER
ANTUNES como incurso nas penas do artigo 180,
caput, do Código Penal, e requeiro que, autuada e
recebida esta, se lhe dê início a competente ação
penal, citando-o para todos os seus termos, pena de
revelia, ouvindo a vítima e as testemunhas abaixo
arroladas e observando o rito processual previsto nos
artigos 394/405 do Código de Processo Penal, até
final sentença e condenação" (fls. 109/110, dos
autos
digitais
da
ação
penal
n°
0038168-36.2016.8.26.0570).
Ao que se afere da exordial acusatória, ao
paciente se imputa a conduta de aquirir, em proveito próprio ou
alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
A conduta, na forma como descrita, atende
integralmente aos requisitos legais previstos no art. 41, do Código
de Processo Penal.
Com efeito, houve a exposição, em linguagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269978-85.2019.8.26.0000 -Voto no
8
sucinta e clara, do fato criminoso bem como de suas
circunstâncias.
O acusado restou plenamente identificado,
assim como também restou evidenciada a classificação do crime.
A sugerida de inépcia da denúncia ao
argumento da insuficiente exposição do fato criminoso não
prospera, portanto.
Anote-se não ser cognoscível, na espécie, a
reunião dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento de
eventual crime bagatelar próprio, dada a estreiteza da via ao
indispensável revolvimento de fatos pendentes de apreciação
pelo Juiz Natural de primeiro grau.
Ademais, conforme pronunciamento do C.
Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de atipicidade
material de condutas com fundamento na insignificância exige
redobrada cautela do aplicador da Lei, que não pode ignorar os
efeitos marginas da decisão que nega a existência de ofensividade
da conduta do agente; periculosidade social da ação; grau
irrelevante
de
reprovabilidade
do
comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada de uma ação
formalmente típica.
“O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269978-85.2019.8.26.0000 -Voto no
9
juízo de atipicidade resultante da aplicação do
princípio da insignificância. Negar a tipicidade
significaria afirmar que, do ponto de vista penal, as
condutas seriam lícitas. Além disso, a alternativa de
reparação civil da vítima seria possibilidade
meramente formal e inviável no mundo prático.
Sendo assim, a conduta não seria apenas penalmente
lícita, mas imune a qualquer espécie de repressão.
Isso estaria em descompasso com o conceito social de
justiça, visto que as condutas em questão, embora
pudessem ser penalmente irrelevantes, não seriam
aceitáveis socialmente. Ante a inação estatal, poder-
se-ia chegar à lamentável consequência da justiça
privada. Assim, a pretexto de favorecer o agente, a
imunização de sua conduta pelo Estado o deixaria
exposto
a
uma
situação
com
repercussões
imprevisíveis e mais graves. Desse modo, a aferição
da insignificância como requisito negativo da
tipicidade, mormente em se tratando de crimes
contra o patrimônio, envolveria juízo muito mais
abrangente do que a simples expressão do resultado
da conduta. Importaria investigar o desvalor da ação
criminosa em seu sentido amplo, traduzido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269978-85.2019.8.26.0000 -Voto no
10
ausência de periculosidade social, pela mínima
ofensividade e pela ausência de reprovabilidade, de
modo a impedir que, a pretexto da insignificância do
resultado meramente material, acabasse desvirtuado
o objetivo do legislador quando formulada a
tipificação legal. Aliás, as hipóteses de irrelevância
penal não teriam passado despercebidas pela lei, que
conteria dispositivos a contemplar a mitigação da
pena ou da persecução penal. Para se conduzir à
atipicidade da conduta, portanto, seria necessário ir
além da irrelevância penal prevista em lei. Seria
indispensável averiguar o significado social da ação,
a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da
lei
fosse
alcançada”
(Informativo
de
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal
n° 793, de 3 a 7 de agosto de 2015).
Desta feita, é prematura e descabida a
pretensão da impetrante em ver declarada, desde já, a
insignificância penal da conduta imputada ao paciente, com o
respectivo
trancamento
da
ação
penal,
especialmente
considerando-se o fato de que os antecedentes do paciente
indicam, em princípio e em tese, pelo descabimento da
mencionada causa supralegal de exclusão da tipicidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269978-85.2019.8.26.0000 -Voto no
11
Confiram-se, neste sentido, os precedentes do
Col. Superior Tribunal de Justiça:
"É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de
que o paciente reincidente ou possuidor de maus
antecedentes,
indica
a
reprovabilidade
do
comportamento a afastar a aplicação do princípio da
insignificância" (AgRg no HC 516.674/MG, Rel.
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/PE),
QUINTA
TURMA,
julgado
em
22/10/2019, DJe 29/10/2019).
Assim, considerando-se haver, in concreto,
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de
locomoção do paciente, tampouco se cogita a imposição de
qualquer outra medida cautelar dentre aquelas previstas no rol
do art. 319, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR